Tribunal: TJMT
Processo: 1013557-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013557-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), GRAZIELE GARZELLA - CPF: 014.929.401-86 (AGRAVADO), GRAZIELE GARZELLA - CPF: 014.929.401-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. G. G. M. - CPF: 098.196.631-48 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por Heitor Gabriel Garzella Machado, representado por sua mãe, que determinou o bloqueio de valores da operadora de plano de saúde, em razão do descumprimento de decisão que a obrigava a custear tratamento médico fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a imposição de bloqueio de ativos financeiros como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de tutela de urgência; e

(ii) se há necessidade de prestação de caução para a efetivação da decisão judicial na fase de execução provisória.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de custear o tratamento médico fora da rede credenciada já foi objeto de decisão anterior deste Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 1027407-44.2024.8.11.0000, encontrando-se acobertada pela preclusão.

4. O bloqueio judicial de valores, como medida executiva atípica prevista no art. 139, IV, do CPC, é legítimo e proporcional, especialmente diante do reiterado descumprimento da ordem judicial, que visa assegurar direito fundamental à saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

5. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores admite o bloqueio de valores em hipóteses similares, notadamente quando se verifica resistência injustificada ao cumprimento da obrigação de fazer.

6. Não se justifica a exigência de caução, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito à saúde, sobretudo em casos que envolvem pessoa em situação de hipervulnerabilidade, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

7. Não restaram configurados os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, p.u., do CPC, pois a medida constritiva é razoável, limitada ao valor necessário ao custeio do tratamento, e não representa risco grave à saúde financeira da operadora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº 1007255-58.2024.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por HEITOR GABRIEL GARZELLA MACHADO, representado por sua mãe GRAZIELE GARZELLA, determinou o bloqueio nas contas da operadora
(cf. Id. nº 168548553 dos autos de origem).

A agravante sustenta a inexistência de obrigação contratual quanto ao custeio de tratamento fora da rede credenciada, asseverando que, “tendo o beneficiário contratado um plano de saúde, é seu dever utilizar a rede credenciada ao seu plano, e não profissional de sua escolha”.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida viola o princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos coletivos de plano de saúde, ao autorizar o custeio de tratamento particular fora da rede credenciada, em prejuízo ao sistema de mutualismo e aos direitos dos demais beneficiários.

Requer, ademais, a suspensão dos atos expropriatórios determinados na fase de execução provisória da tutela, sob o argumento de que não houve prestação de caução real e idônea pela parte autora, conforme exigem os arts. 520, IV, e 521 do CPC, por se tratar de título judicial ainda sujeito a reforma, cujo cumprimento imediato pode causar prejuízo irreparável à agravante.

Pede, portanto, o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a obrigação de custeio de tratamento fora da rede credenciada e, subsidiariamente, para que se determine a coparticipação da parte autora no percentual de 50% do valor do tratamento, bem como a suspensão dos atos de execução provisória até a prestação de caução adequada (cf. Id nº 242083161).

A decisão vinculada ao Id. nº 284249368 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões, o agravado defende a licitude do bloqueio, argumentando que a medida decorre do descumprimento da liminar anteriormente concedida. Sustenta que a agravante tenta rediscutir matéria já decidida em anterior agravo de instrumento (nº 1027407-44.2024.8.11.0000), no qual este Tribunal manteve a decisão que determinou o custeio do tratamento. Aponta o caráter protelatório do recurso e requer seu desprovimento (Cf. Id. nº 284792874).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf.
Id. nº 284792874).

Inconformada com a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, a agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos quanto à necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada
(Cf. Id. nº 288366877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 288366877,
interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que, apresentado as contrarrazões (cf. Id. nº 284792874), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da legalidade do bloqueio de ativos financeiros determinado pelo Juízo de primeiro grau como medida para assegurar o cumprimento de tutela de urgência, em face do descumprimento pela agravante da ordem judicial que determinou o custeio de tratamento médico ao agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

De pronto, cumpre destacar que a questão relativa à obrigação da agravante em custear o tratamento do menor fora da rede credenciada já foi objeto de apreciação por este Tribunal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1027407-44.2024.8.11.0000, no qual foi mantida a decisão de primeira instância. Assim, tal matéria encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, não comportando rediscussão nesta via recursal.

O que se discute no presente recurso é, especificamente, a legitimidade da medida constritiva determinada pelo Juízo a quo diante do descumprimento da ordem judicial pela agravante.

Nesse contexto, necessário analisar se o bloqueio de ativos financeiros, como medida executiva atípica, mostra-se adequado e proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional anteriormente deferida.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
".

Trata-se da chamada cláusula geral de efetivação, que ampliou significativamente os poderes do magistrado para garantir o cumprimento de suas decisões.

No caso em análise, está evidenciado nos autos que a agravante, mesmo ciente da obrigação imposta judicialmente para custear o tratamento do menor, manteve-se inerte, descumprindo deliberadamente a decisão judicial. Tal conduta revela-se especialmente grave quando se considera que o direito tutelado envolve a saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade - criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, cujo tratamento tempestivo é essencial para seu desenvolvimento.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido o bloqueio de valores como medida legítima e eficaz para garantir o cumprimento de decisões judiciais em casos análogos, conforme demonstra o precedente citado pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMINAR CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. CUSTEIO REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO. PEDIDO DE REEMBOLSO. INÉRCIA DA PRESTADORA. BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio de valores via Sisbajud, como medida coercitiva para cumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida, que determinava o custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante do não reembolso de sessões já realizadas fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio judicial de valores como meio coercitivo para garantir o cumprimento de tutela específica deferida anteriormente, quando o plano de saúde não custeia ou reembolsa integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para menor com TEA.

III. Razões de decidir

O plano de saúde não comprova o cumprimento da obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, tampouco rebate de forma eficaz o déficit apontado pelo autor.

A preclusão impede a rediscussão da decisão que concedeu a tutela de urgência, limitando-se o agravo à análise da legalidade do bloqueio judicial.

O bloqueio de valores é medida legítima e proporcional diante do descumprimento reiterado da ordem judicial, visando garantir o direito à saúde e a efetividade da decisão judicial.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da constrição patrimonial como instrumento coercitivo para assegurar o acesso contínuo e adequado ao tratamento médico prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando se trata de pessoa com TEA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento de tutela específica que determina o custeio integral de tratamento de saúde.

O plano de saúde deve custear integralmente o tratamento determinado por decisão judicial, inclusive com reembolso das despesas já realizadas e manutenção do vínculo terapêutico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, arts. 6º e 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp: 2062903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, Súmula nº 608; TJPE, RAI n. 0010835-62.2023.8.17.9000, Rel. Candido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 29.10.2024; TJPE, RAI n. 0025100-69.2023.8.17.9000, Rel. Elio Braz Mendes, j. 20.08.2024; ANS, RN nº 539/2022.

(N.U 1000429-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

Portanto, legítima e proporcional a determinação de bloqueio de valores via penhora on-line, medida que visa assegurar a efetividade do comando judicial.

Ressalto, ainda, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, não se mostra cabível, em situações como a dos autos, a exigência de caução, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento ou procedimento, o que vulneraria o direito fundamental à saúde do menor beneficiário

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A UNIMED A AUTORIZAR E CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA INTRAUTERINA CORRETORA DE MIELOMENINGOCELE – (...) - COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (...) - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA – (...) Indevida o condicionamento da eficácia da decisão à prestação de caução, pois constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1014599-12.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR OS TRATAMENTOS – (...) –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO AUTOR – DESNECESSIDADE
- (...)
Não merece guarida o requerimento da Agravante para que o Agravado preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação
.
Não se conhece de pedido atinente ao custeio dos tratamentos conforme valor de tabela e aos descontos da coparticipação, eis que estes temas não foram abordados na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1001247-50.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano,
independentemente da prestação de caução
” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1007040-67.2022.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE

– PARALISIA CEREBRAL, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OUTRAS LESÕES NEUROLÓGICAS – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – (...) – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...) É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado
” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1007198-59.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

Por fim, para a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é imprescindível a concomitante demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se verifica a presença de tais requisitos, porquanto a medida constritiva adotada pelo juízo de origem revela-se adequada, razoável e proporcional frente ao reiterado descumprimento da ordem judicial por parte da agravante. Outrossim, o bloqueio limita-se ao montante necessário para custear o tratamento do menor, sem comprometimento relevante da saúde financeira da operadora de plano de saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025